Tribunal: TJSP
Processo: 2124617-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – RESERVA – DEPÓSITO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA - JUROS DE MORA - DESCABIMENTO.
Impugnação ao cálculo dos honorários advocatícios contratuais, destacados do montante principal da condenação. Acordo que previa que 20% do valor da condenação caberia ao

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – RESERVA – DEPÓSITO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA - JUROS DE MORA - DESCABIMENTO.
Impugnação ao cálculo dos honorários advocatícios contratuais, destacados do montante principal da condenação. Acordo que previa que 20% do valor da condenação caberia ao advogado. Incidência de correção monetária e juros de mora sobre o principal que por si só repercute no valor da verba honorária devida. Inadmissibilidade de nova incidência de juros de mora. Suficiência do depósito. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Recurso desprovido.